Tribunal: TJPA
Processo: 0800295-72.2024.8.14.0074
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800295-72.2024.8.14.0074

RECORRENTE: DIEGO SOUZA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0800295-72.2024.8.14.0074

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE TAILÂNDIA-PA

RECORRENTE: DIEGO SOUZA DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: VANIA ALCANTARA DOS SANTOS VAZ – OAB-PA 35.636

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Diego Souza da Silva contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, VI, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se se a decisão de pronúncia observou os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, considerando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a ausência de excludentes que justifiquem a impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia é decisão interlocutória mista que não julga o mérito, limitando-se à admissibilidade da acusação, conforme art. 413 do CPP. Exige-se prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes de autoria, dispensando certeza plena nesta fase processual.

4. No caso concreto, a materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial do Local de Crime e demais elementos probatórios que atestam morte violenta por lesão perfurocortante na vítima.

5. Quanto à autoria, embora ausentes testemunhas oculares, há robusto conjunto probatório circunstancial que aponta para o recorrente como autor do crime:

·

Depoimentos testemunhais que relatam comportamento controlador e histórico de violência doméstica por parte do acusado;

·

Laudo pericial indicando ausência de arrombamento no local do crime;

·

Material genético da vítima encontrado na arma utilizada;

·

Fuga do acusado após o crime e subtração de bens da vítima.

6. A tese defensiva de ausência de provas diretas não prospera, pois para a pronúncia bastam indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo desnecessária prova incontroversa nesta fase processual.

7. A qualificadora do feminicídio (art. 121, § 2º, VI, CP) foi corretamente mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri, considerando o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

8. Vigora nesta etapa o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre as dúvidas remanescentes quanto ao mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido para manter a decisão de pronúncia nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:
A decisão de pronúncia constitui juízo preliminar de admissibilidade da acusação em crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza absoluta quanto ao mérito, em observância ao princípio
in dubio pro societate
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, VI; CF/88, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp nº 1.452.839/GO;
STJ
- AgRg no REsp nº 1739286/RS;
TJ-PA
- RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 00046237520188140046;
RESP: 00215158720158140006, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0800295-72.2024.8.14.0074

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE TAILÂNDIA-PA

RECORRENTE: DIEGO SOUZA DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: VANIA ALCANTARA DOS SANTOS VAZ – OAB-PA 35.636

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
DIEGO SOUZA DA SILVA,
contra a decisão exarada pela
juízo de Direito da Comarca de Tailândia
que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, VI do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

Segundo relatou a Denúncia (id.25153426) que no dia

11/12/2023, durante a madrugada, no conjunto habitacional Daniel Berg, no município de Tailândia, por razões da condição do sexo feminino, o denunciado matou sua companheira Elissandra Paiva Nascimento.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. 121, § 2º, VI do CPB
.

Boletim de Ocorrência. (id.25153422-pág.32/33)

Relatório Final do IPL. (id.25153422)

A Denúncia foi recebida em (id.25153433)

Citação do réu. (id.25153435)

Resposta à acusação. (id.25153439)

Laudo nº 2024.08.000005-CCV. (Laudo Pericial do Local do Crime com Cadáver) (id.25153478)

Laudo nº 2024.08.000004-GEN (Perícia de Perfil Genético). (id.25153479)

Mídias de audiência. (id.25153464/25153465;25153470;25153490/25153491)

Termo de Audiência. (id. 25153463;25153466;25153469;25153495)

Alegações finais do Ministério Público. (id.25153494)

Alegações finais da Defesa. (id.25153499)

Na
Sentença de Pronúncia (id.25153501),
o juízo pronunciou o réu
DIEGO SOUZA DA SILVA
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, VI do CPB
, devendo
ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, a ora recorrente interpôs
Recurso de Apelação
(
id.25153504),
pugnando:
1)
Impronúncia do réu;

Declaração de Óbito nº 343842963. (id.25153510-pág.1/2)

Em
contrarrazões

(id.25153511),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor do réu.

Juízo de Retratação
(
id.25153516
), no qual manteve sua decisão por todos os seus termos.

Nesta

Instância Superior (id.25302180),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
DIEGO SOUZA DA SILVA,
contra a decisão exarada pela
juízo de Direito da Comarca de Tailândia
que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, VI do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

DO MÉRITO

DA IMPRONÚNCIA
.

A Defesa se insurge contra a sentença de pronúncia, sob a alegação de ausência de provas quanto à autoria delitiva, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

Entendo que não merece prosperar as alegações da Defesa. Explico.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).”

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

No caso em análise, A materialidade do delito está inconteste, demonstrada pelo Laudo Pericial de Local de Crime nº 2024.08.000005-CCV (ID 123298993) que atesta a morte violenta da vítima por lesão perfurocortante na região do pescoço, bem como pelos registros fotográficos e demais documentos acostados aos autos.

Quanto aos indícios suficientes de autoria, necessários nesta fase processual, observo que, embora não haja testemunhas oculares do crime, existe um conjunto robusto de elementos circunstanciais que apontam para a responsabilidade do acusado.

O Delegado EPAMINONDAS FARIAS ROCHA JUNIOR relatou as diligências realizadas, destacando que o local não apresentava sinais de arrombamento, o que foi confirmado pelo laudo pericial. Este elemento é significativo pois demonstra que o autor do crime tinha acesso ao imóvel.

A testemunha JACQUELINE PAIVA NASCIMENTO, filha da vítima, em depoimento especial (ID 121357927), confirmou que o casal retornou junto do bingo na noite do crime e iniciou uma discussão. Relatou ainda o comportamento controlador do acusado em relação à vítima e que, após o crime, ele subtraiu pertences e a motocicleta da vítima.

As testemunhas JOELMA DA SILVA ALMEIDA e LAILA VIEIRA BRITO corroboraram que o acusado telefonou para familiares informando que a vítima estava machucada, tendo em seguida empreendido fuga do local, sendo capturado apenas dois meses depois, em 04/02/2024, na cidade de Santa Maria do Pará/PA.

O laudo de perfil genético (ID 123298994) confirmou a presença do material genético da vítima na arma do crime. Embora não vincule diretamente o réu ao crime, este elemento, somado aos demais indícios, fortalece a tese acusatória.

Em seu interrogatório, o acusado negou a autoria e alegou que a vítima já estava morta quando chegou em casa, sugerindo que um ex-companheiro poderia ser o autor do crime. Contudo, tal versão não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos, especialmente considerando o depoimento da filha da vítima que confirmou a presença do réu no local e horário do crime.

Merece destaque o fato de que o acusado possui histórico de violência contra mulher, tendo, em 2015, desferido 14 facadas em sua ex-companheira RAISSA DOS SANTOS PORTILHO, conforme boletim de ocorrência nº 00081/2015.000359-1 (ID 108594739).

A defesa sustenta a fragilidade dos depoimentos por serem "testemunhos de ouvir dizer". Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que, para a pronúncia, não se exige prova plena da autoria. Ademais, a ausência de testemunhas oculares, por si só, não impede a pronúncia quando existem outros elementos probatórios suficientes. (...)

O conjunto probatório produzido nos autos evidencia a presença dos requisitos necessários para a pronúncia do acusado. Com efeito, a dinâmica dos fatos foi reconstituída por meio dos depoimentos testemunhais, laudos periciais e demais elementos de prova que, embora circunstanciais, formam um encadeamento lógico e coerente que aponta para a autoria do crime. Os indícios não precisam ser conclusivos nesta fase processual, bastando que sejam suficientes para justificar a submissão do caso ao Tribunal do Júri, seu juízo natural. O comportamento do acusado após o crime - incluindo a fuga do local, o telefonema aos familiares e a subtração de bens da vítima - também reforça os indícios de sua participação no delito.

(...)

A qualificadora do feminicídio (art. 121, §2º, VI, CPB) deve ser mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri, uma vez que há elementos indicando que o crime foi praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, considerando que vítima e réu mantinham relacionamento amoroso.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu DIEGO SOUZA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso VI, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.”

Da leitura da sentença de pronúncia evidencia-se pelo Laudo Pericial do Local do Crime com Cadáver, Declaração de Óbito e as declarações das testemunhas ouvidas em juízo, formam um conjunto probatório que confirmam a ocorrência do crime de homicídio doloso contra a mulher, no contexto do âmbito doméstico.

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

De acordo com as testemunhas ouvidas em juízo, principalmente a filha da vítima, que confirmou que o réu e a vítima se encontravam na residência antes da ocorrência do crime, assim como nas investigações policiais no qual fora concluído que não houve arrombamento na residência da vítima, o que favorece ao pronunciamento do réu.

De acordo com as declarações da filha vítima
JACQUELINE PAIVA DO NASCIMENTO
, no qual narrou, conforme termos da sentença (id.25153501-pág.3)

“QUE confirmou que o casal retornou junto do bingo na noite do crime e iniciou uma discussão. Relatou ainda o comportamento controlador do acusado em relação à vítima e que, após o crime, ele subtraiu pertences e a motocicleta da vítima.”

A testemunha DPC
EPAMINONDAS FARIAS ROCHA JÚNIOR
, conforme termo de sentença. (id.25153501-pág.3)

“QUE as diligências realizadas, destacando que o local não apresentava sinais de arrombamento, o que foi confirmado pelo laudo pericial. Este elemento é significativo pois demonstra que o autor do crime tinha acesso ao imóvel.”

As testemunhas
JOELMA DA SILVA ALMEIDA
e
LAILA VIEIRA BRITO
corroboraram que o acusado telefonou para familiares informando que a vítima estava machucada, tendo em seguida empreendido fuga do local, sendo capturado apenas dois meses depois, em 04/02/2024, na cidade de Santa Maria do Pará/PA.

O réu
DIEGO SOUZA DA SILVA
em seu interrogatório, fez os seguintes relatos, conforme termos da sentença (id.25153501-pág.3)

“QUE negou a autoria e alegou que a vítima já estava morta quando chegou em casa, sugerindo que um ex-companheiro poderia ser o autor do crime. “

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados em juízo não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impede, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

É cediço que na fase de formação de culpa, a dúvida não favorece ao acusado, mas sim à sociedade. Tratando-se, na verdade, de observância ao princípio
in dubio pro societate
. Diversamente do que ocorre no juízo condenatório, cujo princípio norteador é o
in dubio pro reo
.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existem indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

Acerca da Sentença de pronúncia, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que:

"(...) nos termos do art.
413
,
§ 1º
, do
Código de Processo Penal
, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate". (STJ,
AgRg no AREsp nº 1.452.839/GO
,
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Julgado em: 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018).

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019)

Em sintonia ao posicionamento do Colendo STJ, esta Corte de Justiça entende que:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV DO CP) . PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS POR AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE . IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa . Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri. Assim, existindo nos autos prova de materialidade e indícios de autoria quanto ao homicídio qualificado, a decisão de pronúncia há de indicar a possível incidência das qualificadoras do art. 121, § 2º, incisos II e IV do CP, cuja certeza ficará a cargo do veredicto dos jurados . 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00046237520188140046 15814879, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 3ª Turma de Direito Penal)

In casu, o recorrente alega que não existem provas ou indícios suficientes de autoria, sustentando que a Denúncia foi fundamentada com base apenas em depoimentos de testemunhas que não presenciaram o fato.

Ocorre que havendo provas da materialidade de crime doloso contra a vida e indícios de autoria delitiva, a impronúncia não pode ser acolhida nesta fase processual, cumprindo ao Conselho de Sentença decidir sobre a causa.

No caso dos autos, tem-se que a materialidade foi devidamente comprovada com o acervo probatório acostado, em especial,
pelo Laudo Pericial do Local do Crime com Cadáver, Declaração de Óbito e as declarações das testemunhas ouvidas em juízo, formam um conjunto probatório que confirmam a ocorrência do crime de homicídio doloso contra a mulher, no contexto do âmbito doméstico
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, I, DO CPB. PLEITO ANULATÓRIO . DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES . SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE . VETORIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA RECURSO CONHECIDO...Ver ementa completaE IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual . In casu, em que pese não terem sido ouvidas testemunhas oculares do ilícito - fato justificado pelo real receio de represálias por criminosos relacionados à narcotraficância, principalmente em regiões de periferia – os relatos testemunhais colhidos, inclusive, de parentes do réu, são unânimes no sentido de que diversos populares presenciaram a prática delitiva e indicaram, com veemência, a figura do apelante, conhecido pela

(TJ-PA - RESP: 00215158720158140006, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/08/2021)

De igual modo, a autoria atribuída ao réu encontra amparo nos documentos do Inquérito Policial e na prova oral colhida em juízo.

No caso em apreço, o conjunto probatório constante nos autos apresenta fortes indícios que atribuem a autoria do crime ao recorrente, em especial a declaração das testemunhas
JOELMA DA SILVA ALMEIDA
e
LAILA VIEIRA BRITO
que confirmaram que o réu ligou
para os familiares informando que a vítima estava machucada, tendo em seguida empreendido fuga do local.

Importante que se diga, por sua vez, que é possível utilizar o depoimento das testemunhas que não presenciaram o fato, com a cautela devida, desde que se encontrem amparados nos demais elementos de provas. No caso em comento, além dos testemunhos ouvidos em juízo, há também registros do delegado de polícia responsável pela investigação, que concluiu, diante das

diligências realizadas durante o inquérito policial, no qual fora observado que o local não apresentava sinais de arrombamento, fato corroborado pelo laudo pericial, o que se leva a conclusão de que o autor do crime tinha acesso ao imóvel.

Assim sendo, na dúvida se faz necessário a remessa do caso ao Tribunal do Júri, tendo em vista que a sentença de pronúncia constitui um mero juízo de admissibilidade, basta apenas a presença de indícios de que o réu seja o autor ou tenha participado do resultado delituoso e que esteja comprovada a materialidade do delito, conforme dispõe o art.
413
do
Código de Processo Penal

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se o réu participou do delito em discussão,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento.

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto e,
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
14
de abril de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/04/2025